Tribunal: TJMT
Processo: 1038882-44.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1038882-44.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[DISTRIBUIDORA DE CARNE NOVO TEMPO LTDA - EPP - CNPJ: 14.470.690/0001-57 (EMBARGANTE), ULISSES GARCIA NETO - CPF: 003.455.351-70 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GERALDINO - CPF: 886.424.101-91 (ADVOGADO), JBS S/A - CNPJ: 02.916.265/0104-75 (EMBARGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), JBS S/A - CNPJ: 02.916.265/0001-60 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recursos de embargos de declaração interposto por DISTRIBUIDORA DE CARNE NOVO TEMPO LTDA – EPP em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 1038882-44.2019.8.11.0041 aviado nos “EMBARGOS À EXECUÇÃO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO” onde litiga com JBS S/A perante a 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 77729459 o colegiado por unanimidade, não conheceu do recurso.

Em apertada síntese, requer o embargante em suas razões sob ID. 78654454 o conhecimento do recurso de apelação, e no mérito que este seja provido, e que, consequentemente, seja integralmente reformada a sentença atacada, com a reversão do ônus da sucumbência, primeiro declarando a inexistência de título executivo para prosseguimento da ação principal, haja vista a inexistência de título com força executiva, e posteriormente, se assim não for vosso entendimento, declarandose como nulo título executivo em espécie, porquanto não comprovada a entrega efetiva da mercadoria, definindo-se que: ( a ) seja afastada toda e qualquer cobrança referente aos títulos de créditos em debate; ( b ) como pedido subsidiário (CPC, art. 326), pede o afastamento dos juros superiores ao teto legal, reduzindo-os do valor principal, compensando-se com todos os pagamentos antes efetuados, desde o inicio da relação comercial, apurando-se em pericia contábil os juros pagos de maneira ilegal superiores a 1% ao mês, a fim de fixar o valor correto da eventual dívida, desde que apresentada pelo embargado prova efetiva da entrega da mercadoria.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2021